Tribunal: TJSP
Processo: 2243740-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Plano de saúde empresarial. Continuidade. Rescisão unilateral pela operadora. Controvérsia acerca do motivo que ensejou a adesão do contrato após ruptura do liame laboral por parte do co-agravado. Indagação que deverá ser dirimida com a instrução processual. Tutela concedida para continuidade do contrato. Tutela mantida. Recurso desprovido.